Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1008245-39.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: RICARDO MOREIRA DA SILVA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Ricardo Moreira da Silva, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Professor – Grupo I (Graduação em Ciência da Computação), para o Município de Lucas do Rio Verde-MT, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Intimado para demonstrar o cumprimento do acórdão, o Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id 57131982 demonstrar as providências administrativas que adotou para tal desiderato.
Em vista disso, intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça